Tribunal: TJDFT
Processo: 0737264-69.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737264-69.2022.8.07.0001 RECORRENTE: MARIA JOSÉ ALMEIDA PIMPÃOO RECORRIDO: BOTICARIO PRODUTOS DE BELEZA LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO COMERCIAL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURADO. ALTERAÇÃO DO ÍNDICE DE REAJUSTE. DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL E ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. PROVA PERICIAL. NECESSÁRIA. INDEFERIMENTO. JULGAMENTO POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUSITOS PARA A ALTERAÇÃO CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. 1. Sendo o juiz o destinatário da prova (art. 371 do CPC), quando constatar que os elementos constantes dos autos são suficientes à formação de sua convicção, pode indeferir as provas reputadas impertinentes e conhecer diretamente do pedido e proferir sentença, sem que essa providência caracterize cerceamento de defesa. Inteligência do artigo 355, I, do CPC. 2. Ainda que tenha a liberdade para determinar as provas necessárias e úteis ao deslinde da controvérsia, na busca da verdade real, o magistrado deve se atentar para as hipóteses em que a prova requerida é imprescindível para o deslinde da causa. 3. Em réplica a autora requereu a realização de perícia contábil para comprovar que o índice convencionado no contrato de locação gerou desequilíbrio contratual e enriquecimento ilícito, não cumprindo sua função de refletir a desvalorização da moeda no mercado imobiliário, ao passo que a sentença julgou improcedente este pedido sob o fundamento de ausência de comprovação do que foi alegado, o que configura cerceamento de defesa, sendo necessária acatar a preliminar de nulidade da sentença. 4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. A parte recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação aos artigos 278, 507 e 1.009, todos do Código de Processo Civil, sob o argumento de que a recorrida deveria ter se insurgido, por meio de agravo de instrumento, contra a decisão que indeferiu seu pedido de realização de perícia contábil para a comprovação do desequilíbrio contratual com a utilização do índice de IGPM, e, portanto, não havendo a interposição de recurso, a questão estaria preclusa e não merecia ser aventada em sede de apelação. Assevera que a decisão combatida contrariou a previsão do Tema 988 do STJ. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgados da Corte Superior. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente feito. Pleiteia que todas as publicações e intimações alusivas ao feito sejam efetuadas exclusivamente em nome do advogado DAVI RODRIGUES RIBEIRO, OAB/DF 23.455. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 278, 507 e 1.009, todos do CPC, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque a turma julgadora, ao analisar o conjunto fático-probatório acostado aos autos, assentou: A despeito da liberdade para determinar as provas necessárias e úteis ao deslinde da controvérsia, na busca da verdade real, o magistrado deve se atentar para as hipóteses em que a prova é imprescindível para o deslinde da causa, como no caso em análise. A apelante requereu de forma expressa a realização de perícia contábil para comprovar que o índice convencionado sofreu aumento exorbitante, o que gerou desequilíbrio contratual, conforme se verifica no ID 60049142. A decisão saneadora, ID 60049143, entendeu que a única controvérsia que não poderia ser solucionada com as provas existentes nos autos diz respeito ao valor do aluguel mensal, deferindo apenas a realização da perícia para aferição do valor médio da locação. A sentença fundamenta a improcedência do pedido na ausência comprovação de que a parte autora não apresentou evidências que demonstrem que o locador obteve benefícios desmedidos com os reajustes do aluguel, conforme o índice acordado, ou que tenha ocorrido um desequilíbrio nas condições contratuais inicialmente pactuadas, conforme se transcreve: Como reforço argumentativo é preciso ressaltar que a regra prevista no art. 479 do CPC enuncia que “o juiz apreciará a prova pericial de acordo com o disposto no art. 371, indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito”. Assim, verifica-se que a autora teve seu direito de defesa cerceado, pois a sentença fundamentou a improcedência deste pedido em razão da ausência de comprovação do que foi alegado, ao passo que indeferiu a realização de prova que poderia ter comprovado os fatos alegados pela autora. Dessa forma, verifica-se o cerceamento de defesa apto à configurar a nulidade da sentença (ID 62632588). Infirmar fundamento dessa natureza, com pretende o recorrente é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.767.282/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 22/11/2024). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 19/11/2024. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Determino que todas as publicações e intimações alusivas ao feito sejam efetuadas exclusivamente em nome do advogado DAVI RODRIGUES RIBEIRO, OAB/DF 23.455. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023